Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. FIXAÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRISÃO CAUTELAR INTERROMPIDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de nova condenação criminal do sentenciado, unificou as penas no regime semiaberto e fixou como marco temporal para obtenção de benefícios executórios a data do primeiro recolhimento ao sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base para o cálculo de benefícios executórios, considerando que o apenado cumpriu prisão cautelar intercalada com período de liberdade provisória, antes do início do cumprimento definitivo da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo interrupção da prisão cautelar em razão da concessão de liberdade provisória, a data-base para a concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão efetiva do sentenciado.
4. A adoção da data da prisão provisória inicial como marco temporal para benefícios executórios, quando houve posterior soltura, implicaria considerar como tempo de pena cumprida período em que o sentenciado permaneceu em liberdade.
5. O período de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser computado apenas para fins de detração penal, sem repercussão no cálculo de progressão de regime ou de outros benefícios da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.